Tribunal: TJSP
Processo: 1025023-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ção de aposentadoria no percentual de 14% sobre o valor percebido em 1998, a partir de 1o de maio de 2003, por aplicação do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003.

PRESCRIÇÃO – Prazo prescricional que teve inicio na data do trânsito em julgado da decisão do Dissídio, em abril de 2005 – Ajuizamento da presente ação em 2019 – Ocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32. Ato único que afasta a aplicação do artigo 3o do Decreto 20.910/1932, bem como a Súmula 85 do STJ. Precedentes desta C. 13a Câmara de Direito Público.

R. sentença de improcedência mantida.

Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1025023-05.2019.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. EX-FERROVIÁRIO APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA – FERROVIA PAULISTA S.A. – Pleito de reajuste da complementação de aposentadoria no percentual de 14% sobre o valor percebido em 1998, a partir de 1o de maio de 2003, por aplicação do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003.

PRESCRIÇÃO – Prazo prescricional que teve inicio na data do trânsito em julgado da decisão

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. EX-FERROVIÁRIO APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA – FERROVIA PAULISTA S.A. – Pleito de reajuste da complementação de aposentadoria no percentual de 14% sobre o valor percebido em 1998, a partir de 1o de maio de 2003, por aplicação do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003.

PRESCRIÇÃO – Prazo prescricional que teve inicio na data do trânsito em julgado da decisão do Dissídio, em abril de 2005 – Ajuizamento da presente ação em 2019 – Ocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32. Ato único que afasta a aplicação do artigo 3o do Decreto 20.910/1932, bem como a Súmula 85 do STJ. Precedentes desta C. 13a Câmara de Direito Público.

R. sentença de improcedência mantida.

Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025023-05.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NELSON
ANTONIO FRIGATO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025023-05.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/9
VOTO No 16.374 (processo digital)
APELAÇÃO No 1025023-05.2019.8.26.0053
No NA ORIGEM: 1025023-05.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (7a VARA DE FZENDA PÚBLICA)
APELANTE: NELSON ANTONIO FRIGATO
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: Evandro Carlos de Oliveira
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. EX-
FERROVIÁRIO APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA

FERROVIA
PAULISTA
S.A.

Pleito
de
reajuste
da
complementação de aposentadoria no percentual de 14% sobre o
valor percebido em 1998, a partir de 1o de maio de 2003, por
aplicação do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003.
PRESCRIÇÃO Prazo prescricional que teve inicio na data do
trânsito em julgado da decisão do Dissídio, em abril de 2005
Ajuizamento da presente ação em 2019 Ocorrência da prescrição
do fundo de direito, nos termos do artigo 1o, do Decreto no
20.910/32. Ato único que afasta a aplicação do artigo 3o do
Decreto 20.910/1932, bem como a Súmula 85 do STJ. Precedentes
desta C. 13a Câmara de Direito Público.
R. sentença de improcedência mantida.
Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do CPC/15.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por
NELSON ANTONIO FRIGATO em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO. Aduz, em suma, que é pensionista da extinta
FEPASA e que de acordo com a lei e a constituição tem direito a
complementação de vencimentos. Pretende, dessa forma, o apostilamento do
reajuste no percentual de 14% na complementação de sua aposentadoria
sobre o percebido em 1998, a partir de 1° de maio de 2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025023-05.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/9
Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça ao autor, assim
como o pedido de tramitação prioritária do feito (fls. 233).
Contestação às fls. 248/290. Réplica às fls. 295/320.
Sobreveio r. sentença de fls. 321/325, prolatada em 24.07.2019,
cujo relatório adoto, que julgou improcedente a demanda, reconhecendo a
ocorrência de prescrição, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado na inicial e extinto o feito com julgamento do mérito, com
fundamento no art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do art.
85, § 8o, do CPC, respeitado o benefício da gratuidade. Frise-se que a
pequena complexidade e o tempo de tramitação do feito não
justificam a fixação do valor dessa verba pelo critério do § 3o do
referido dispositivo legal.
Observo que, para Antônio Carlos Marcato e outros autores,
in Código de Processo Civil Interpretado, 3a Ed. São Paulo: Atlas,
2008, p. 75, "A existência de limites máximo e mínimo poderia gerar
situações injustas, pois há demandas de valor excessivamente alto ou
muito baixo. Para a última hipótese, existe solução expressa: não está
o juiz preso aos parâmetros legais, podendo valer-se da eqüidade (§
4o). Nada há, todavia, para as causas de valor altíssimo, em relação
às quais o percentual de 10% proporcionaria ao advogado ganho
muito acima do razoável. Se honorários muito abaixo dos padrões
normais não são compatíveis com a dignidade da função, também
valores
exagerados
acabam
proporcionando
verdadeiro
enriquecimento sem causa. Nessa medida, parece razoável
possibilitar ao juiz a utilização da eqüidade toda vez que os
percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários
insignificantes ou muito elevados".
P.R.I.”
Apela o autor (fls. 329/354), aduzindo, em síntese, que a r.
sentença deve ser reformada para afastar a prescrição do fundo de direito e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025023-05.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/9
no mérito alega que: a) os ferroviários ativos e inativos conquistaram o
direito ao reajuste salarial de 14% a partir de 1o de maio de 2003, por força de
decisão
judicial
proferido
dissídio
coletivo
no
TST-DC-
92590/2003-000-00-00.0; b) não há que se recepcionar eventual tese
defensiva de que o reajuste perseguido já foi suprido, com acréscimos
salariais seguidos e a partir de 1998, pois os reajustes salariais alegados se
deram na proporção inferior a 14%, ou seja, a base de índice menor face ao
determinado pelo Dissídio Coletivo. Requer o provimento do presente
recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da gratuidade
de justiça deferida em 1o grau, processado com contrarrazões (fls. 361/375).
É o relatório.
De início, aponto que a r. sentença guerreada foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica
desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
Em que pese os argumentos trazidos pelo ora apelante, entendo
que a r. sentença que julgou improcedente o pedido, reconhecendo a
ocorrência de prescrição do fundo de direito deve prevalecer.
Isto porque, no presente caso, combate-se a não aplicação do
índice de 14% na complementação da pensão percebida pelo autor, sobre o
valor percebido em 1998, a partir de 1o de maio de 2003, nos termos do
quanto julgado no Dissídio Coletivo no TST- DC- 92590/2003, bem como o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025023-05.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/9
pagamento das diferenças atrasadas.
Ora, o ato administrativo impugnado, que teria lesionado o
patrimônio jurídico do autor, consiste em ato único, pois o direito alegado
surge de decisão judicial em dissídio coletivo TSTDC - 92590-2003, cujo
trânsito em julgado ocorreu em 18.4.2005. Referida decisão judicial gerou
inovação de reajuste remuneratório, direito inexistente até então.
Assim, a partir da decisão judicial no mencionado Dissídio
Coletivo, tanto os servidores ativos, como também os aposentados e
pensionistas, que se enquadrassem na situação apresentada no decisum,
poderiam recorrer ao Poder Judiciário para pleitear o reajuste determinado de
14%, ou seja, de modo direito e imediato os servidores ativos, e, apenas de
modo indireto e mediato, isto é, reflexivo (e, portanto, ainda questionável e
dependente de reconhecimento), também os inativos e pensionistas.
Ora, o trânsito em julgado em abril de 2005 surgiu como marco
inicial para a contagem do prazo de cinco anos para a propositura da ação que
visa o recebimento do reajuste de 14% reconhecido.
Todavia, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada apenas
em 20 de maio de 2019, quando já decorrido o quinquênio legal previsto no
artigo 1o do Decreto 20.910/1932.
Ora, o artigo 1o do Decreto no 20.910/32 dispõe o seguinte: “As
dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025023-05.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/9
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do
ato ou fato do qual se originarem”.
E nem se alegue a aplicação do raciocínio atinente às prestações
de trato sucessivo ao caso em tela, pois o trato sucessivo se dá com base em
direito já incorporado ao patrimônio dos aposentados e pensionistas,
enquanto o pedido aqui formulado se trata de direito a ser ainda reconhecido.
Como bem ponderado pelo Exmo. Desembargador Ferraz de
Arruda, em caso idêntico:
“Logo, o que se tem aqui é o debate sobre o
próprio direito material (ou o chamado 'fundo de direito'), não
havendo que se falar em prescrição parcelar já que as parcelas
salariais se colocam no plano da consequência jurídica do
reconhecimento do direito material invocado pela aplicação do
índice de 14%, a partir de maio/2013, sobre a complementação de
seus proventos, em conformidade com o decidido no Dissídio
Coletivo TST DC 92590-2003-000-00-0.
Com efeito, tenha-se em mente a diferença
entre prescrição de fundo de direito com a prescrição das parcelas
decorrentes deste direito.
Anote-se que é diferente a exigência do
pagamento de prestações de trato sucessivo com sustentação em
direito já incorporado ao patrimônio do sujeito de direitos, com a
exigência dessas prestações sustentadas em direito a ser, ainda,
judicialmente reconhecido, como no caso em questão.” (Apelação
no 0003434-94.2016.8.26.0047, Rel. Ferraz de Arruda, j. em
03/05/2017) grifei.
Daí porque é inaplicável o artigo 3o do Decreto no 20.910/1932,
bem como a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:
“Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025023-05.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/9
anterior à propositura da ação.”
Ressalte-se, ainda, que a matéria debatida nos presentes autos
não é nova nesta Colenda 13a Câmara de Direito Público, uma vez que
existem inúmeros precedentes em que apreciados os mesmos pedidos
formulados pelo ora apelante nos presente autos, verbis:
“PENSIONISTA DE EX-FERROVIÁRIO APOSENTADO
DA EXTINTA FEPASA - FERROVIA PAULISTA S.A. - Pretensão de
reajuste da complementação da pensão no percentual de 14% sobre o
valor percebido em 1988, a partir de 1o de maio de 2003, por aplicação
do Dissídio Coletivo TST
DC
92590/2003
Sentença de
improcedência, pelo reconhecimento da prescrição
Manutenção

Prazo prescricional que se inicia na data do trânsito em julgado da
decisão do Dissídio (abril de 2005) Ajuizamento da ação em 2017
Ocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1.o,
do Decreto no 20.910/32 Ato administrativo específico, começando, a
partir do trânsito em julgado, a contagem do prazo prescricional de 5
(cinco) anos Precedentes Sentença mantida. Apelo não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1060999-44.2017.8.26.0053; Relator (a):
Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 05/12/2018; Data de Registro: 05/12/2018)
Ferroviário. FEPASA. Complementação de pensão.
Reajuste de 14% estipulado no Dissídio Coletivo TST DC 92.590/2003.
Prescrição do fundo de direito. Reconhecimento, Inexorabilidade.
Precedentes. Recurso provido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1017562-50.2017.8.26.0053; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/09/2018; Data de Registro: 14/09/2018)
APELAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. FEPASA. REAJUSTE
DE 14% NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO.
DIREITO RECONHECIDO EM DISSÍDIO COLETIVO. TRÂNSITO EM
JULGADO EM 2005. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Pretensão ao
reconhecimento do direito ao recálculo do benefício de complementação
da aposentadoria e pensões no percentual de 14% sobre o percebido em
1998, a partir de 1° de maio de 2003, reconhecido por Dissídio Coletivo
TST-DC No 92590/2003-000-00-0. Inadmissibilidade. Ocorrência de
prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto no
20.910/1932, uma vez que o prazo quinquenal deve ser contado do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025023-05.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/9
trânsito em julgado da decisão que reconheceu aos ativos, inativos e
pensionistas o direito ao reajuste, ocorrido em abril de 2005. Ação
ajuizada em 2017, quando já decorrido o quinquênio legal. Ato único
que afasta a aplicação do artigo 3o do Decreto 20.910/1932, bem como a
Súmula 85 do STJ. Precedentes deste E. TJSP. Majoração da verba
honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença
de improcedência do pedido mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1053260-20.2017.8.26.0053; Relator (a): Djalma
Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro: 17/08/2018)
DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO DA AUTORA

PENSIONISTA DA FEPASA PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO
DO BENEFÍCIO EM 14%, NOS TERMOS DO QUE FICOU
ESTABELECIDO NO DISSÍDIO COLETIVO No 92.590/2003

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESCRIÇÃO MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA RECONHECIMENTO DE OFÍCIO Decisão do
dissídio coletivo transitada em julgado em 2005 Demanda proposta
somente em 2016 quando já superado o prazo prescricional de 05 anos
Art. 1o do Decreto Estadual no 20.910/32 Prescrição consumada antes
do ajuizamento da presente demanda Improcedência de rigor, nos
termos do art. 487, II, do N.C.P.C. Manutenção da improcedência,
contudo, por fundamento diverso do adotado na r. sentença Majoração
dos honorários advocatícios, considerado o trabalho adicional em grau
recursal (art. 85, § 11o, N.C.P.C.)
Recurso prejudicado. (TJSP;
Apelação Cível 0000053-44.2017.8.26.0047; Relator (a): Antonio Tadeu
Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Assis -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2017; Data de Registro:
04/10/2017)
Assim, reconheço a prescrição do fundo de direito no presente
caso e, consequentemente, mantenho a improcedência decretada pela r.
sentença, por seus próprios fundamentos, além dos aqui acrescidos.
Por outro lado, tendo em vista o insucesso do autor em seu
recurso voluntário e a manutenção da r. sentença, de rigor a majoração dos
honorários advocatícios fixados em favor da requerida, para R$ 1.200,00 (R$
1.000,00 foi o valor fixado em 1o. Grau), nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do
CPC/2015, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025023-05.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/9
causídico da parte apelada, observando-se que o ora apelante é beneficiário
da gratuidade judiciária.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação do autor, devendo ser mantida a improcedência da r.
sentença, com base no que dispõe o artigo 487, em seu inciso II, do CPC/15,
diante do reconhecimento da prescrição do fundo de direito, devendo-se
observar, ainda, que os honorários de sucumbência devem ser majorados, em
atenção ao trabalho adicional realizado em sede recursal pelo causídico da
parte apelada, nos termos do art. 85, parágrafos 1o. e 11, do CPC/2015,
observando-se a gratuidade de justiça concedida ao recorrente.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora